Tribunal: STF
Processo: RE 93734
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-27
Data de publicação: 1983-09-27

Ementa:
PREDIOS CONSIDERADOS DE INTERESSE HISTÓRICO, POR LEI MUNICIPAL.
LICENCA PARA SUA DEMOLIÇÃO DENEGADA. INOCORRENCIA DE OFENSA A
DIREITO ADQUIRIDO DO PROPRIETARIO, QUE, ANTERIORMENTE, OBTIVERA
LICENCA PARA NOVA EDIFICAÇÃO NO RESPECTIVO TERRENO. E LICITO O ATO
DA MUNICIPALIDADE, AO INDEFERIR A LICENCA PARA DEMOLIÇÃO.
CONSTITUIÇÃO, ART. 180, PARAGRAFO ÚNICO. SÚMULA 285. INOBSTANTE
LEGITIMA A DENEGAÇÃO DA LICENCA PARA DEMOLIÇÃO, HÁ UM PREJUIZO AO
PROPRIETARIO, QUE ANTERIORMENTE OBTIVERA LICENCA PARA ERGUER NOVA
EDIFICAÇÃO NO TERRENO. HIPÓTESE EM QUE, DO ATO ADMINISTRATIVO,
EMBORA LICITO, DECORRE LESÃO AO PATRIMÔNIO PARTICULAR. DIREITO A
INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. RECURSO, EM PARTE, CONHECIDO
E PROVIDO.